Tribunal: TJBA
Processo: 8052030-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052030-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SIDNEI MARQUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TIAGO DA SILVA LIMA

AGRAVADO: WENIA DA SILVA AGUILAR

Advogado(s)
:
ELIANE MARIA DOS SANTOS QUEIROZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO DE ORIGEM. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM O TRINÔMIO POSSIBILIDADE – NECESSIDADE – RAZOABILIDADE. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ALEGADO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há dúvidas acerca da necessidade das alimentandas, das despesas essenciais à sua sobrevivência e mínimo de conforto para que possa viver com dignidade, de sorte que não pode o agravante se esquivar da sua obrigação na forma pretendida
.

2. É necessário que de algum jeito seja compelido a lutar contra as adversidades da vida, e procure meios para prover seus dependentes, pois a responsabilidade o acompanhará até a eventual independência de seu filho.

3. Foram arbitrados os alimentos de forma provisória, até que se colham provas mais robustas das alegações na instrução processual, bem como na audiência preliminar de conciliação ou transação, quando as questões específicas serão devidamente observadas, ouvido novamente o Ministério Público, e respeitado o contraditório.

4. As decisões acerca da guarda de menores devem ser pautadas exclusivamente no interesse deles, levando-se em conta todos os aspectos de seu desenvolvimento psicológico, moral e afetivo.

5. A modificação da guarda exige demonstração de situação fática que demanda dilação probatória, de sorte que revela-se mais prudente aguardar a instauração do contraditório e a instrução processual na ação originária, a fim de avaliar o melhor interesse das crianças. Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8052030-84.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

SIDNEI MARQUES DE OLIVEIRA
, e, como agravada,
WENIA DA SILVA AGUILAR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)